Tribunal: TJMT
Processo: 1017160-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017160-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA DUTRA - CPF: 045.132.011-50 (APELADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

ENCERRAMENTO UNILATERAL
DE CO
NTA
. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para restituir valores bloqueados e indenizar danos morais decorrentes do bloqueio unilateral de conta bancária e retenção de recursos financeiros, realizado sem comunicação prévia ou justificativa específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida; legitimidade do
bloqueio e cancelamento da conta bancária sem prévia notificação; e a existência e quantificação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

O encerramento unilateral de conta bancária, embora permitido, exige prévia comunicação ao correntista e informação clara dos motivos da rescisão.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do bloqueio e do encerramento da conta corrente da autora, limitando-se a alegações genéricas.

A restrição não comunicada

de valores de natureza alimentar e a res
cisão unilateral da
conta bancária justificam a indenização por danos morais, por ultrapassarem meros aborrecimentos cotidianos.

O valor de R$
6
.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a
finalidade sancionatória e inibitória da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária, embora permitido, deve ser precedido de notificação prévia ao correntista, com informação clara dos motivos da rescisão

A inobservância desse dever configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, especialmente quando o bloqueio atinge valores de natureza alimentar e causa constrangimento público ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Materiais e Morais,
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
DISPOSITIVO

25. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e CONDENO a autora a restituir o valor bloqueado, cujo valor já se encontra depositado em juízo, bem como CONDENO a requerida ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA, contados desta sentença, com juros a partir da citação.

26. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o)
.
”

O apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de falha na prestação dos serviços.

Afirma que não houve comprovação de dano moral que justifique a indenização e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado.

Pleiteia, ainda, a minoração do percentual de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id. 308496369).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora argumenta na inicial da ação que
em 01/0
3
/2024, ao tentar realizar pagamento em um estabelecimento comercial, na presença de seu filho e afilhado, teve bloqueado,
sem prévia notificação
, o saldo de R$ 1.355,71 existente

em sua
conta

n
o banco

Pagbank
.

Buscou esclarecimentos junto à instituição financeira, que alegou ter rescindido o contrato por desinteresse comercial e mantido a restrição do
valor
em razão da identificação de suposta atividade suspeita
, contudo, sem especificar
os
motiv
os das medidas adotadas
.

A lide foi julgada procedente, condenando a instituição a restitui
ção

d
o
montante
bloqueado e a
o
paga
mento da
indenização por danos morais.

Segundo a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Posto isso, a
plica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"
.

No caso em análise, o apelante
não forneceu informações
fundamentadas
ou adequadas
que justificassem
as ações realizadas
,
limitando-se

apenas
a
alegações
genéricas
, sendo
estas
insuficientes para afastar sua responsabilidade,
especialmente porque a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a legitimidade d
o bloqueio
e
do
encerramento da conta corrente da autora
, ônus que lhe cabia
nos termos do art. 373, II, do CPC.

Q
uanto ao encerramento unilateral da conta bancária pelo réu
,
ocorreu em desconformidade com o artigo
5°
da Resolução no
4.753/2019
do Banco Central do Brasil, que
dispõem:

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão,
caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução no 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 5

II -
indicação
pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

(...)

IV -
prestação
de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I”.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA.PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. SÚMULAS N. 83 DO STJ e 735 DO STF. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa as
arts
. 11, 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o encerramento de contrato de conta corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação
.

3. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir decisão que defere ou indefere medida liminar ou de antecipação de tutela. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF.

4. Rever as conclusões do acórdão impugnado que, em sintonia com a orientação do STJ, concluiu não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão de tutela antecipada, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

5. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1900869 SP 2021/0147728-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2024, sem destaque no original)
.

Logo, observa-se que a rescisão
do negócio jurídico
, não observou os requisitos e critérios legais,
principalmente no que tange à prévia comunicação
,
razão pela qual carece de validade.

Ademais,
a falha na prestação do serviço causou transtornos que vão além do mero dissabor cotidiano, considerando a situação de vulnerabilidade econômica da
apelada
, que se encontrava desempregada e dependia de seu benefício assistencial
,
sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$ 6.000,00
,
a título de danos morais,

f
ixados na sentença devem ser mantidos, pois
atendem o
objetivo da medida
, a fim de desestimular a repetição da conduta lesiva
.

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para restituir valores bloqueados e indenizar danos morais decorrentes do bloqueio unilateral de conta bancária e retenção de recursos financeiros, realizado sem comunicação prévia ou justificativa formal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, em decorrência do bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação ao correntista.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso e encerramento da conta corrente da autora, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

4.. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva notificação prévia da parte autora acerca do bloqueio da conta, sendo desarrazoada a alegação de inconsistência em documentação aceita pela própria instituição quatro anos antes, quando da abertura da conta.

5.. Embora seja permitida a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços bancários, o encerramento deve observar os termos contratuais, a legislação e as resoluções do BACEN, notadamente o art. 473 do Código Civil e o art. 12 da Resolução 2.747/2000 do BACEN, que exigem comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato.

6.. A conduta da instituição financeira, ao obstar o acesso da parte autora aos seus recursos financeiros, configura evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando transtornos que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

7.. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando o grau de culpa da instituição financeira, a capacidade socioeconômica das partes e a extensão do dano, em consonância com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O encerramento unilateral de conta bancária, embora permitido, deve ser precedido de notificação prévia ao correntista, nos termos do art. 473 do Código Civil e do art. 12 da Resolução 2.747/2000 do BACEN. 2. A inobservância desse dever configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, quando ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano."
(N.U 1003447-60.2023.8.11.0011, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025